Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736959-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR IMPETRANTE: DIEGO ALVES DE ARAUJO, BRUNA FURTADO LELIS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2023 00:17:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator